Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO REFUTADAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente, preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, é acusado da prática de tráfico de drogas, em conformidade com o art. 33 da Lei 11.343/06. Sustenta-se que, apesar de residência fixa e família constituída, não foram encontradas drogas em sua residência, mas em lote adjacente.
2. A materialidade do delito e os indícios de autoria são corroborados pela denúncia, que detalha o envolvimento do paciente e de seus familiares na manutenção em depósito de significativas quantidades de substâncias entorpecentes. Os documentos indicam uso do imóvel para armazenamento e comércio de drogas, com diversas evidências que conectam o paciente às atividades ilícitas.
3. A necessidade da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, considerando-se o modus operandi do crime, o envolvimento anterior do paciente em atividades criminosas e o risco concreto de reiteração delitiva. Os fatos demonstram a utilização de artifícios para ocultação das drogas, evidenciando a periculosidade do agente.
4. Argumentos de que a droga não foi encontrada diretamente com o paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, visto que os elementos dos autos apontam para sua participação ativa no esquema de tráfico. A existência de condições pessoais favoráveis não elide a aplicação da medida cautelar quando presentes os requisitos legais e fáticos para sua decretação, especialmente quando o histórico do paciente é desfavorável com apontamentos de outros incidentes por tráfico.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.